Tribunal: TJBA
Processo: 8000209-85.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000209-85.2022.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LOURDES XAVIER DA SILVA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: ROBÉRIO GOMES CUNHA e outros

Advogado(s)
:
VAGNER BISPO DA CUNHA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MODIFICAÇÃO DA FORMA DE COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO NO CONTRACHEQUE.
DECESSO REMUNERATÓRIO NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DO VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELA IMPETRANTE. APLICAÇÃO DO TEMA 41 DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº
8000209-85.2022.8.05.0084
,

em que figuram, como apelante,
LOURDES XAVIER DA SILVA
e, como apelado,
MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO,
pelas razões contidas no voto condutor.